Tribunal: TJBA
Processo: 8078086-57.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-07-09
Data de publicação: 2026-07-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8078086-57.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: EDNA MARIA DA SILVA SANTANA

Advogado(s)
:
ALICE LEITE DA SILVA ALMEIDA, NATHALIA DA FONSECA SERAFIM

IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros (2)

Advogado(s)
:

MK5

ACORDÃO

MANDADO DE SEGURANÇA - NÃO CONHECIMENTO DA IMPUGNAÇÃO A ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – CUSTAS PAGAS PELO IMPETRANTE – RECEBIMENTO DA GRATIFICAÇÃO CET DE ACORDO COM A PATENTE NECESSÁRIA PARA A FUNÇÃO EXERCIDA EM SUBSTITUIÇÃO – AUSÊNCIA DA NECESSÁRIA PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA – ÚNICO DOCUMENTO QUE RELATA A SUBSTITUIÇÃO APENAS NO ANO DE SETEMBRO/2024 – DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO DEMONSTRADO POR AUSÊNCIA DE PROVAS – SEGURANÇA DENEGADA SEM JULGAMENTO DO MÉRITO

1. A impugnação a assistência judiciária gratuita apresentada não merece ser conhecida tendo em vista que as custas foram pagas pela parte impetrante após o indeferimento da gratuidade.

2. Cuida-se de Mandado de Segurança em que a parte impetrante, policial militar, requer seja paga a CET de acordo com a patente da função que exerça, já que ostenta a patente de SUBTENENTE e teria exercido funções designadas para a patente de 1º Tenente.

3.
O próprio Estado infirma que a CET é uma gratificação
pro labore faciendo
, razão pela qual não se sustenta que o policial militar no exercício de função legalmente prevista para patente superior receba o SOLDO e a GAP pela patente superior, mas permaneça recebendo a CET pela patente que ostenta, ainda que assuma responsabilidades de patente maior.

4.
No caso concreto, entretanto, consta dos autos apenas o documento de evento 95971053 no,
denominado “
Boletim de Operações - SETEMBRO/2024
”
qual aparece
substituição realizada pela impetrante de função destinada a 1º Tenente “
A Contar De 01/09/2024
”, sem
informação que demonstre quando ocorreu tal exercício de
substituição
, por quanto tempo a mesma foi exercida ou se perdura até a presente data.

5. O
mesmo documento, inclusive,
relata que “
Foi concedido o pagamento de DIÁRIA, referente aos deslocamentos do mês de Setembro de 2024 de acordo com a nota para BIO nº Nota para Boletim Nº 00099754770
”, fazendo transparecer que a substituição se deu apenas em setembro/2024 e que foram pagos valores pela mesma.

6. O
s demais documentos colacionados são de identificação, representação processual e para instruir o pedido de assistência judiciária gratuita, não havendo sequer um contracheque do ano de 2024, quando teria sido realizada a substituição.

7. Sem qualquer prova de substituição para além do mês de setembro/2024, que não pode ser analisado em sede de mandado de segurança e seu curto prazo decadencial sequer se pode reconhecer, por exemplo, a incidência ou não de decadência no caso concreto.

8
. Segurança denegada, por ausência de prova pré-constituída no caso concreto.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8078086-57.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante
EDNA MARIA DA SILVA SANTANA
e como apelada
ESTADO DA BAHIA e outros (2)
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Seção Cível de Direito Público
do Estado da Bahia,
por
NÃO CONHECER
d
a impugnação à assistência judiciária gratuita
e
DENEGAR A SEGURANÇA
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .